Tribunal: TJDFT
Processo: 0707897-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707897-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ GONZAGA LOPES COELHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== À Secretaria da 1a Turma Cível, para aguardar a manifestação do d. Juízo de origem acerca do Despacho de ID 45688959. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator